Tribunal: TJDFT
Processo: 0705347-12.2025.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NA CLASSE EXECUTIVA. REALOCAÇÃO EM CLASSE ECONÔMICA. DANO MATERIAL. EVIDENCIADO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a ré a pagar o valor de R$10.780,00 à segunda autora pelos danos materiais representados pela diferença de preço das passagens entre a classe adquirida e a classe em que efetivamente viajaram, e R$1.500,00, a título de indenização por danos morais para cada autora. Em suas razões, a recorrente sustenta que as recorridas usufruíram da classe executiva regular, que, embora não tenha as características da cabine DREAMS, oferece um serviço superior ao da classe econômica. Que não houve falha na prestação do serviço, e que não há dano de qualquer espécie a ser indenizado. Pede a reforma da sentença. Subsidiariamente, a redução do quantum fixado.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido. Foram apresentadas contrarrazões (ID. 75027650).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. Na origem, trata-se de ação de reparação de danos, na qual a parte autora pretende a condenação da companhia aérea ré, ora recorrente, ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão de terem sido acomodadas em classe inferior à adquirida.
5. Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiros.
6. Restou comprovado nos autos que a publicidade veiculada pela requerida atribuía ao serviço contratado características próprias da classe executiva, as quais não correspondiam ao que efetivamente foi prestado. Observa-se clara discrepância entre o serviço anunciado e aquele efetivamente fornecido. Consoante pesquisa realizada em fontes abertas na internet, a classe executiva usualmente disponibiliza assentos com reclinação total (180 graus), entretenimento individual e, no máximo, dois assentos por fileira — atributos que não foram oferecidos à autora. A tese defensiva de que o serviço de classe executiva estaria restrito a voos com origem em São Paulo não afasta a responsabilidade da requerida. Isso porque tal limitação não foi informada de forma clara e ostensiva no momento da contratação, configurando falha no dever de informação, nos termos do art. 6o, III, do CDC. Ademais, restou evidenciado que a autora pagou o valor correspondente ao serviço de classe executiva, conforme comprovado pelo anúncio apresentado. Dessa forma, resta caracterizada a má prestação do serviço, na medida em que foi frustrada a legítima expectativa do consumidor quanto ao modo de viagem contratado. Incide, portanto, a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, impondo-se à requerida o dever de indenizar.
7. Ao analisar o pedido de ressarcimento por danos materiais, impõe-se salientar que, nos termos do artigo 402 do Código Civil, as perdas e danos abrangem os danos emergentes, assim entendidos como a efetiva diminuição patrimonial experimentada pela parte lesada. Destaca-se, ainda, que o ressarcimento por prejuízo material somente é cabível mediante a devida comprovação do dano. Trata-se de requisito essencial à reparação, sendo imprescindível que o dano material seja concreto e efetivamente demonstrado nos autos, conforme preceituam os artigos 402 e 403 do Código Civil, bem como o artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor. No presente caso, restou demonstrado que as autoras adquiriram passagens na classe executiva, mas foram acomodadas em categoria inferior. Tal situação indica que o valor pago foi substancialmente superior ao devido, impondo-se, portanto, o ressarcimento da diferença, nos termos consignados na sentença.
8. No caso em análise, tornou-se incontroverso que as autoras adquiriram passagens na classe executiva, pagando valor substancialmente superior ao da classe econômica, mas foram indevidamente acomodadas em assentos desta última, sem que lhes fosse oferecida solução compatível ou ressarcimento imediato. Tal conduta configura flagrante falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, caracterizando descumprimento da legítima expectativa gerada no momento da contratação, bem como violação do dever de boa-fé objetiva que deve nortear as relações de consumo. A frustração da experiência de voo, especialmente em viagens de longa duração, extrapola o mero aborrecimento cotidiano, atingindo diretamente o conforto, a dignidade e o bem-estar das passageiras.
9. Diante disso, a situação vivenciada configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do efetivo prejuízo extrapatrimonial, por decorrer diretamente do ilícito praticado. A privação das comodidades e benefícios próprios da classe executiva, como assentos mais amplos, reclinação total, atendimento diferenciado e privacidade, somada ao desgaste e constrangimento sofridos, enseja reparação pecuniária destinada não apenas a compensar o sofrimento experimentado, mas também a cumprir função pedagógica, desestimulando práticas semelhantes por parte da fornecedora. Assim, impõe-se a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.
10. No tocante ao valor da indenização, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
11. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
12. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários, os quais fixo em 10% do valor atualizado da condenação, art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.